Tribunal: TJMT
Processo: 1002518-60.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002518-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO FARIA FINCO - CPF: 659.753.400-04 (ADVOGADO), ORTOTRAUMA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA - CNPJ: 11.771.393/0001-53 (AGRAVANTE), Subprocurador Geral de Aquisições e Contratos (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA , EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada))

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA LIMINAR PARA FINS DE REAJUSTE DE VALORES CONTRATUAIS – PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Juiz ordenará a suspensão do ato que deu ensejo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida acaso deferida ao final. Art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009.

Ausentes os pressupostos legais, de rigor o indeferimento do pedido liminar.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela ORTOTRAUMA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº 1047992-62.2022.8.11.0041 impetrado contra ato do Subprocurador Geral de Aquisições e Contratos, que indeferiu o pedido liminar vindicado, consubstanciado no pedido de reajuste dos valores referentes ao Contrato nº 017/2021/SES/MT.

Irresignada com a decisão proferida, a
ssevera a Agravante que firmou junto ao Agravado, o Contrato nº 017/2021/SES/MT, para fins de prestação de serviços médicos.

Argumenta que formulou pedido administrativo de reajuste dos valores pactuados, em razão do desequilíbrio financeiro entre o valor pactuado e o decurso do tempo.

Sustenta a Agravante que, não obstante recebimento de manifestação favorável da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças, com o reajuste na ordem de 10,65%, posteriormente, fora notificada pela Procuradoria Geral do Estado, acerca da impossibilidade de revisão do contrato.

Afirma que, não há preclusão lógica do direito ao reajuste, pois, não há a possibilidade da prática de ato incompatível com outro anteriormente praticado, já que para a sua concessão exige-se apenas a mera aplicação de ofício pela Administração Pública de índice previsto contratualmente.

Alega que, a pactuação de aditivo contratual não permite concluir, por si só, pela preclusão do direito de postular pelo reajuste de valores do contrato original.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de deferimento do reajuste contratual. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazoes no id. 159445160.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Ortotrauma Ortopedia e Traumatologia Ltda impetrou Mandado de Segurança contra ato praticado pelo Subprocurador Geral de Aquisições e Contratos, consubstanciado no indeferimento do pedido de reajuste de valores contratuais.

Narra na exordial que firmou junto à Secretaria de Estado de Saúde, o Contrato nº 017/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços médicos nas especialidades de anestesiologia, infectologia, pediatria e cardiologia.

Afirma que formulou administrativamente pedido de reajuste dos valores do contrato, de janeiro/2021 a setembro de 2022. Não obstante a Superintendência de Contabilidade ter manifestado concordância parcial com o reajuste, sobreveio o ato combatido, no sentido de impossibilidade de revisão do valor do contrato.

Pois bem.

Em sede de mandado de segurança, para fins de concessão da liminar, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos no art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que, os pressupostos legais não restaram preenchidos.

Compulsando os autos, em sede de cognição sumária, não vislumbro indícios de ilegalidade ou abusividade no ato perpetrado pela autoridade indigitada como coatora, a demonstrar a plausibilidade do direito.

Inobstante ir de encontro aos interesses do Agravante, verifica-se que, o ato encontra-se devidamente motivado, ao fundamento de que, ao pactuar aditivo contratual, o Contratado teria manifestado anuência com os valores contratados.

A fundamentação no sentido de que, ao firmar o aditivo contratual, nos mesmos termos do contrato, inclusive valores, implicariam em preclusão da pretensão de revisão dos valores pactuados, não representa interpretação teratológica.

Assim, o indeferimento do pedido administrativo, nesta quadra processual, não pode ser reputado como ilegítimo, mostrando-se imprescindível o aguardo das informações a serem prestadas pela autoridade indigitada como coatora.

Outrossim, conforme ressaltado pelo Impetrado, eventualmente, no âmbito administrativo, o Impetrante não teria logrado êxito em demonstrar o desequilíbrio financeiro, a justificar o reajuste dos valores contratados.

De mesmo modo, o Recorrente não demonstra a ineficácia da medida acaso deferida ao final. Assim, na hipótese de concessão da ordem, por ocasião da apreciação do mérito, o Agravante poderá ter sua pretensão acolhida.

Feitas estas considerações, não evidenciado que o ato combatido, reveste-se de ilegitimidade ou abusividade, por ora, não há falar em concessão da liminar para fins de reajuste do valor do contrato, não se aferindo,
prima facie
, direito líquido e certo a ser amparado,
in initio litis;
especialmente se considerada a irreversibilidade da medida acaso deferida.

Posto isso, não demonstrados concomitantemente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, pressupostos para a concessão da liminar no
writ of mandamus
(art. 7º, III, Lei nº 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.

A corroborar o acima exposto, colaciono excerto do parecer ministerial:

“No presente caso, a agravante alega que havia conseguido o reajuste pleiteado no Contrato nº 017/2021/SES/MT, sendo que, posteriormente, foi negado o reajuste pela Procuradoria Geral do Estado.

Compulsando os autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso justificou que não é possível deferir o reajuste pleiteado sem as comprovações necessárias, como custos, gastos e entre outras informações que devem acompanhar o pedido de reajuste.

A agravante não traz aos autos qualquer fundamento que justifique a concessão do reajuste pleiteado, bem como, que, mesmo que fosse possível ter sido “deferido” o reajuste por pedido administrativo, a Administração Pública agiu corretamente, em razão do princípio da supremacia do interesse público, tendo justificado a negativa do pedido sob o motivo de ausência de fundamentação do mesmo.”

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023